Tribunal: TJES
Processo: 0018119-02.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018119-02.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSIMAR PESSOA ARAUJO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO DE VENDA INEXISTENTE. TRADIÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A CITAÇÃO FORMAL DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INTERRUPÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que determinou a transferência de todos os efeitos de penalidades de trânsito do prontuário do antigo proprietário para o adquirente. O autor (vendedor) comprovou a alienação e tradição do veículo em abril de 2017, porém as infrações ocorreram a partir de setembro de 2018, sem que houvesse a comunicação prévia da venda ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação de venda do veículo (art. 134 do CTB) impõe ao antigo proprietário a responsabilidade solidária por todos os efeitos das infrações (pecuniários e pontuação), mesmo após comprovada a tradição do bem, e qual o marco temporal adequado para a cessação dessa responsabilidade na ausência de comunicação administrativa formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a obrigação do antigo proprietário de comunicar a venda do veículo, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas. Todavia, comprovada cabalmente a alienação do bem mediante documento de transferência ou contrato com firmas reconhecidas, a interrupção da relação jurídico-administrativa e tributária com o veículo é medida que se impõe. 4. Embora não tenha ocorrido a comunicação administrativa direta perante a autarquia de trânsito, a citação válida nestes autos supre tal omissão, cientificando formalmente o requerido acerca da transferência de propriedade. 5. Portanto, toma-se a data da citação nesta ação como o marco definitivo para a cessação de qualquer responsabilidade solidária do alienante sobre o automóvel. A partir desse momento, declara-se a total inexistência de relação jurídica administrativa e tributária entre o autor e o bem, cessando a solidariedade tanto para efeitos de pontuação na CNH quanto para os débitos pecuniários das infrações cometidas pelo adquirente. 6. Por outro lado, em relação às infrações cometidas no período compreendido entre a tradição e a data da citação, subsiste a responsabilidade solidária do autor pelas penalidades pecuniárias, uma vez que o órgão de trânsito ainda não possuía ciência da alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido em parte para reformar a sentença de primeiro grau, determinando que a transferência de todas as penalidades administrativas (pontuação e cobranças pecuniárias) ocorra de forma integral e definitiva para o prontuário do adquirente (Josimar) apenas a partir da data da citação do DETRAN/ES nesta demanda, mantendo-se a responsabilidade solidária do autor exclusivamente pelas multas pecuniárias anteriores a esse marco. 8. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito gera a responsabilidade solidária do alienante pelas penalidades impostas, a qual deve ser integralmente mitigada e declarada inexistente (tanto para efeitos personalíssimos quanto pecuniários) a partir da citação válida do órgão de trânsito no processo judicial, data em que este toma ciência inequívoca da transferência da propriedade".

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120, 123, § 1º e 134; Lei Estadual nº 6.999/2001, arts. 9º e 10, V; Lei nº 12.153/2009, art. 12 e art. 27; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55; CPC, art. 487, I; CF/88, art. 155, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Precedentes sobre a mitigação do art. 134 do CTB e afastamento de responsabilidade tributária pós-alienação (AgRg no REsp 1576541/SP; REsp 1.768.244/SP).

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O Requerente,
Ronaldo Santos da Mata
, ajuizou a presente ação em face de
Josimar Pessoa Araújo
e do
DETRAN/ES
, alegando que em abril de 2017 vendeu o veículo
I/CHERY CELER 1.5 FLEX HB
, ano 2013, placa OVH6364, ao primeiro requerido. Afirma que, apesar do negócio jurídico, a transferência de propriedade não foi efetivada junto ao órgão de trânsito. Em consequência, o autor passou a receber diversas multas por infrações cometidas a partir de setembro de 2018, as quais geraram pontuação em seu prontuário, impedindo-o de renovar sua CNH. Pleiteou, liminarmente e no mérito, a transferência das multas e penalidades para o prontuário do real infrator (Josimar) e a regularização de sua situação cadastral.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou
procedente
o pedido inicial para determinar ao DETRAN-ES a transferência definitiva de todos os efeitos decorrentes das penalidades administrativas listadas (como E030414488-7455/00, D011286461-7455/00, entre outras) para o prontuário do segundo réu, Josimar Pessoa Araújo.

3. Das Razões Recursais:
O
DETRAN/ES
interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese: A impossibilidade de transferência das penalidades após o prazo legal de indicação do condutor infrator. A responsabilidade solidária do antigo proprietário (vendedor) que não comunicou a venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O pedido subsidiário para que, caso mantida a transferência, esta se limite apenas às infrações ocorridas após a efetiva alienação comprovada nos autos.

VOTO

4
. A controvérsia cinge-se à responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações de trânsito cometidas após a venda do veículo, quando não realizada a comunicação prevista no Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

5
. No caso dos autos, o autor comprovou, por meio de contrato de compra e venda e provas colhidas, que a tradição do veículo I/CHERY CELER ocorreu em abril de 2017. As infrações discutidas datam de setembro de 2018, período em que o bem já estava na posse do adquirente. No entanto, o alienante deixou de comprovar a comunicação de venda contemporânea ao órgão de trânsito.

6.
A ausência de comunicação formal de transferência gera uma solidariedade que deve ser balizada pelo conhecimento do órgão público. Embora a jurisprudência por vezes fragmente a responsabilidade entre pontos (pessoais) e multas (pecuniárias) , a efetiva ciência da autarquia acerca da venda do bem constitui o marco interruptivo da relação jurídico-administrativa.

7.
Não tendo havido a comunicação administrativa direta, é a data da citação válida do DETRAN/ES nestes autos que marca o momento em que a administração pública toma conhecimento inequívoco de que a autora não detém mais qualquer relação jurídica administrativa ou tributária com o veículo. Desse modo, a partir da citação cessam todos os efeitos solidários incidentes sobre o antigo proprietário, sejam eles pecuniários (débitos de multas e taxas) ou administrativos (pontuação e suspensão de CNH).

8.
Sobressai, contudo, a responsabilidade solidária do alienante em relação às penalidades exclusivamente pecuniárias aplicadas entre a data da tradição (abril de 2017) e a data da citação nestes autos, visto que nesse intervalo o bem circulava sem que o órgão público pudesse identificar a modificação da propriedade por falha do próprio vendedor em cumprir o seu ônus legal.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar em parte a sentença de origem, fixando a data da citação do DETRAN/ES nesta ação como o marco definitivo para a cessação da relação jurídica administrativa e tributária do autor com o referido automóvel. Fica determinada a transferência definitiva de todos os efeitos decorrentes das penalidades administrativas (incluindo pontuação, suspensão e valores pecuniários de multas) para o prontuário do segundo requerido (Josimar Pessoa Araújo) em relação a todas as infrações geradas a partir da data da citação. Mantém-se a responsabilidade solidária do autor (Ronaldo) tão somente pelo pagamento das multas incidentes entre a data da tradição e a data da referida citação judicial.

10
.
Sem condenação em honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recorrente (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)